Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL E BLOQUEIO DE IMPORTÂNCIA EFETIVADOS ANTERIORMENTE. DESCONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. O pleito de encaminhamento de ofício ao Juízo universal não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual não se conhece da matéria, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. A deflagração da recuperação judicial, por si só, não tem o condão de invalidar as penhoras efetivadas antes de seu processamento, mas apenas de suspender a prescrição das obrigações do devedor e as execuções ajuizadas contra ele, além de vedar qualquer constrição posterior sobre os bens da empresa, nos termos do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.
3. A determinação do Juízo universal de liberação dos valores bloqueados e levantamento das constrições/indisponibilidades que recaem sobre os imóveis da empresa recuperanda foi dirigida a listagem específica de processos, da qual não consta a execução originária. Assim, considerando também que não houve, ainda, a aprovação do plano de recuperação judicial, mostra-se indevido o levantamento das penhoras efetivadas nos autos.